Tribunal: STF
Processo: HC 80303
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-26
Data de publicação: 2000-09-26

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR -
MOTORISTA NÃO HABILITADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÕES CORPORAIS
CULPOSAS - VÍTIMA QUE NÃO OFERECE REPRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO
LEGAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE - ABSORÇÃO DO CRIME DE
PERIGO (CTB, ART. 309) PELO DELITO DE DANO (CTB, ART. 303) - PEDIDO
DEFERIDO.
- O crime de lesão corporal culposa, cometido na direção de
veículo automotor (CTB, art. 303), por motorista desprovido de
permissão ou de habilitação para dirigir, absorve o delito de falta
de habilitação ou permissão tipificado no art. 309 do Código de
Trânsito Brasileiro.
- Com a extinção da punibilidade do agente, quanto ao
delito tipificado no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro
(crime de dano), motivada pela ausência de representação da vítima,
deixa de subsistir, autonomamente, a infração penal prevista no
art. 309 do CTB (crime de perigo). Precedentes de ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal.